Tribunal: STF
Processo: ARE 1341591
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL AUTÁRQUICO – PIRACICABA – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – Pretensão ao recebimento do adicional de periculosidade e reflexos – Impossibilidade – Atividades consideradas perigosas previstas em decreto municipal – Ausência de enquadramento das atividades do autor naquelas previstas na legislação – Aplicação da legislação federal e das regulamentações do Ministério do Trabalho somente no que couber em relação às atividades consideradas perigosas pela legislação municipal – Inteligência dos arts. 146, IV, e 151 da Lei Municipal de Piracicaba nº 1.972/72, do art. 4º da Lei Complementar Municipal de Piracicaba nº 146/02 e do art. 8º, § 2º, do Decreto Municipal de Piracicaba nº 10.222/03 – Inteligência da SV nº 37 – Ausência, no mais, de prova de que os outros servidores que recebem o auxílio encontram-se na mesma situação do recorrente. Inúmeros precedentes do E. Tribunal de Justiça nesse sentido: Apelação / Remessa Necessária 1004247-51.2019.8.26.0451; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Público, Apelação / Remessa Necessária 1013776-31.2018.8.26.0451; Relator (a): Maria Olívia Alves; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Público; Apelação / Remessa Necessária 1013778-98.2018.8.26.0451; Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Apelação Cível 0004987-94.2017.8.26.0451; Relator (a): Oscild de Lima Júnior; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Público. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, condenado o recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 20% do valor da causa, suspensa a exigibilidade diante da gratuidade”.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 7º, XXIII; 37, caput; 39, § 1º e 93, IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Ademais, 
    verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente